Tribunal: TJDFT
Processo: 0713194-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713194-56.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIGUEL BATISTA DE ALMEIDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Na origem, cuida-se de ação visando a condenação do réu ao pagamento da diferença devida pelo incorreto creditamento de correção monetária e juros na conta individualizada do PASEP, além de descontos indevidos, no valor de R$ 22.321,81, a título de danos materiais. O d. magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, diante da justiça gratuita concedida ao autor. O autor interpôs apelação no ID 58370382. Contrarrazões apresentadas no ID 58370385. Na petição juntada ao ID 60450883, o autor/apelante requer a desistência do feito. O réu/apelado manifestou concordância com o pedido, desde que o autor arque com o pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 90 do CPC. Decido. Dispõe o artigo 998 do CPC que o recorrente poderá, a qualquer tempo, desistir do recurso. Verifica-se, ademais, que a procuração outorgada ao advogado subscritor do pedido de desistência (ID 58370372 e ID 58370038) contém poderes específicos para desistir (art. 105 do CPC), inexistindo óbice, portanto, à homologação do presente pedido de desistência. Ante o exposto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, razão por que não conheço do recurso interposto. Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários fixados na origem, totalizado 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Mantida a suspensão da exigibilidade da verba por força da gratuidade de justiça deferida ao autor, ora apelante. Certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora